Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-73.2020.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – Aplicação do CDC, contudo, que não implica,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – Aplicação do CDC, contudo, que não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida – Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido".

"SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação - Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a autora arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ela concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$2.019,74), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-73.2020.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante
TAMILES SAMPAIO CERCONDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI
S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-73.2020.8.26.0219 -Voto no
2
VOTO No: 37560
APEL.No: 1000345-73.2020.8.26.0219
COMARCA: GUARAREMA
APTE. : TAMILES SAMPAIO CERCONDES (JUST GRAT)
APDO. : OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUÍZA : VANESSA CHRISTIE ENANDE
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO
INCIDENTAL

CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso
em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal
Inteligência da Súmula 297 do STJ Aplicação do CDC,
contudo, que não implica, por si só, no acolhimento da
pretensão deduzida Apelo improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Apelo
improvido”.
“SEGURO PRESTAMISTA
VENDA CASADA -
Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão
contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se
depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do
seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora
Ocorrência de venda casada Decisão reformada - Apelo
provido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES
Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, à autora,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros
de mora, a partir da citação - Apelo provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA
A instituição financeira
decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a
autora arcar com a integralidade do ônus da sucumbência,
observada a gratuidade de justiça a ela concedida - Tendo
em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede
recursal,
pelo
recorrido,
majoram-se
os
honorários
advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da
causa (R$2.019,74), nos termos do art. 85, §11, do NCPC -
Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-73.2020.8.26.0219 -Voto no
3
improcedência,
proferida
em
24.06.2020,
em
ação
revisional c.c. consignação incidental.
No tocante às tarifas de cadastro e seguro,
não houve qualquer esclarecimento sobre a finalidade de
sua cobrança, que se revela, portanto, indevida. Houve
violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.
Aplicável o CDC. Cabível a devolução de valores, de forma
simples. O ônus da sucumbência deve recair sobre a parte
contrária. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 137/150.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. consignação
incidental, ajuizada pela apelante, com base em cédula de
crédito bancário, firmada entre as partes, em 11.12.2019,
no valor total financiado de R$16.930,58 (fls. 99/102).
O veículo automotor marca Chevrolet, modelo
Celta, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente
(fls.
01/22).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 117/124).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
No que tange à aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao caso “sub examine”, estipula o art. 3o,
§ 2o, do CDC, que: "Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista".
Tratando-se
a
hipótese
de
operação
de
crédito, aplicável, portanto, o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-73.2020.8.26.0219 -Voto no
4
Consumidor.
Outrossim, nos termos da Súmula 297 do STJ,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
0073169
-
79.2007.8.26.0000

Apelação
Sumaríssima/Contratos Bancários - Relator(a): Soares
Levada - Comarca: Ribeirão Preto - Órgão julgador: 11a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
16/01/2008 - Data de registro: 06/02/2008
Outros
números:
7193500300,
991.07.073169-2
-
Ementa:
1.
Subsunção dos contratos bancários ao CDC. Súmula 297,
STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras. 2. Contrato de abertura de
crédito em conta corrente - cheque especial. Juros que
podem ser pagos dia a dia. Imputação que se faz primeiro
nos juros e depois no capital, conforme a regra do art.
354 do CCivil. Inexistência de capitalização, já que os
novos juros incidirão somente sobre o capital. Operação
creditícia, ademais, que é diária, com crédito aberto
para eventual utilização também diária, o que justifica a
cobrança usurária correspondente. 3. Multa moratória, que
se deve limitarão percentual de 2%. Artigo 52, §1°, CDC.
4. Comissão de permanência. Possibilidade de cobrança,
sem
quaisquer
outros
encargos
moratórios
ou
compensatórios e limitada à taxa dos juros contratados
(STJ, Súmulas 294 e 296). Sucumbência recíproca mantida.
Apelo parcialmente provido”.
No entanto, a aplicação do CDC à hipótese
não implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida.
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-73.2020.8.26.0219 -Voto no
5
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
No tocante à impossibilidade de cobrança do
seguro prestamista, assiste razão à apelante.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será
paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O
seguro prestamista, geralmente, apresenta as coberturas
de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de a autora ter sido
ou não compelida a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.
Há,
nos
autos,
cobrança
de
seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-73.2020.8.26.0219 -Voto no
6
prestamista, tendo a autora optado pela sua efetiva
contratação (item C.5, fl. 99 e fl. 104), eis que aludido
seguro traria, em tese, benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que a autora pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto
a indicar um rol de seguradoras ofertadas à autora,
quando da celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro prestamista
deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as partes,
passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320
-
SP
(2016/0307286-9),
julgado
em
12.12.2018,
de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede
de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca
da
chamada
'venda
casada',
diz
Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-73.2020.8.26.0219 -Voto no
7
Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim,
se o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens,
poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se
depreende
da
doutrina
acima
transcrita,
prova
da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que a autora
pôde escolher livremente a seguradora, deve ser afastada
a cobrança do respectivo seguro prestamista.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, à
autora, de forma simples, com as devidas atualizações,
vale dizer, incidência de correção monetária, desde o
desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-73.2020.8.26.0219 -Voto no
8
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, “se um litigante sucumbir de parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários”.
Na
hipótese
dos
autos,
a
instituição
financeira decaiu de parte mínima do pedido, cabendo à
apelante arcar com a integralidade do ônus da
sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ela
concedida.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o
valor atualizado da causa (R$2.019,74, fl. 21), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.